Tribunal: TJES
Processo: 5005724-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005724-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ADEMAR FRANCA FREIRE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que cancelou o contrato de cartão de crédito consignado em nome do autor junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determinou ao réu, ainda, que cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC do autor, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.

2. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença em razão da menção a RMC (e não RCC, que é o caso dos autos), tendo em vista que tal circunstância não possui o condão de modificar o entendimento exarado na hipótese (sobretudo porque identificado vício de consentimento que não versa sobre tal ponto), motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. No caso dos autos, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, merecendo destaque o seguinte trecho da sentença recorrida: “
No mérito, registro que ainda que se comprove a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, não se revela lícito o desconto de valores por “reserva de margem consignável (RMC)” de forma eterna e desvinculada dos valores recebidos. Essa prática comercial se revela desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor. Isso porque, os descontos não estão vinculados a valor efetivamente emprestado. Essa prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Revela-se algo grave e que frequenta as pautas deste Juizado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de pessoas que percebem benefício previdenciário, como é o caso da autora, estão presas a esse contrato que impõe descontos eternos
”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)